Tribunal: TJMT
Processo: 1013164-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013164-52.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELSON BARBOSA SILVA SANTOS - CPF: 046.789.951-70 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONFIGURADORES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.500,00, acrescido de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento de contrato de honorários advocatícios, reconhecido expressamente pelo devedor e justificado por dificuldades financeiras, configura dano moral indenizável, ainda que fundamentado no caráter alimentar da verba, na necessidade de ajuizamento de ação judicial e na suposta má-fé do devedor.

III. Razões de decidir

3. O mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

4. A necessidade de ajuizamento de ação judicial para cobrança de crédito constitui exercício regular de direito e consequência natural do inadimplemento, não configurando, por si só, ato ilícito passível de reparação extrapatrimonial, sendo inaplicável a teoria do desvio produtivo de forma indiscriminada.

5. O caráter alimentar dos honorários advocatícios não autoriza, automaticamente, o reconhecimento de dano moral, sob pena de criação de categoria especial de crédito dotada de proteção extrapatrimonial privilegiada sem previsão legal e banalização do instituto.

6. Ausência de prova de abalo psíquico, constrangimento, humilhação, sofrimento ou prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse os dissabores cotidianos inerentes às relações contratuais, inexistindo conduta fraudulenta ou qualificada por má-fé do devedor, que reconheceu expressamente a dívida e justificou o inadimplemento por dificuldades financeiras momentâneas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, excluindo a condenação por danos morais, mantida a condenação ao pagamento dos honorários contratuais acrescidos de consectários legais.

Tese de julgamento:

"O inadimplemento contratual de honorários advocatícios, ainda que de caráter alimentar, não configura dano moral indenizável quando ausentes circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva violação aos direitos da personalidade, não bastando a necessidade de cobrança judicial ou a teoria do desvio produtivo para sua caracterização."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 50017379520198130309, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível, j. 15/12/2022; TJ-RJ, APL 00093636320168190028, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, 25a Câmara Cível, j. 26/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOELSON BARBOSA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
ação de cobrança de honorários advocatícios
ajuizada por
IGOR GIRALDI FARIA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativos aos serviços profissionais prestados fixados em contrato firmado entre as partes, acrescido dos consectários legais.

Houve, ainda, condenação do réu ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, igualmente corrigido e acrescido de juros de mora. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma parcial, especificamente quanto à condenação por danos morais, sustentando que a controvérsia decorre exclusivamente de inadimplemento contratual referente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já reconhecido judicialmente, com incidência de encargos legais. Argumenta que o juízo de origem extrapolou a esfera obrigacional ao concluir pela existência de dano moral, sob fundamento de suposta má-fé e do caráter alimentar da verba, sem, contudo, haver demonstração concreta de abalo extrapatrimonial, tratando-se apenas de descumprimento de obrigação pecuniária.

Sustenta que houve violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ausência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente do ato ilícito e do dano, destacando que “
a simples inadimplência contratual, por si só, não configura ato ilícito extrapatrimonial
”. Aduz, ainda, inexistir qualquer prova de humilhação, exposição vexatória ou ofensa à honra profissional do apelado, bem como ausência de inadimplemento qualificado ou doloso, uma vez que reconheceu a dívida e justificou dificuldades financeiras momentâneas, sem qualquer conduta fraudulenta ou abusiva.

Afirma, ademais, que o caráter alimentar dos honorários não enseja, automaticamente, dano moral, sob pena de indevida ampliação da responsabilidade civil e banalização do instituto, em desacordo com a jurisprudência consolidada. Ao final, requer a exclusão integral da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 351148866, o apelado sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto reconheceu corretamente a existência da relação contratual, a prestação do serviço e o inadimplemento injustificado do apelante, sendo incontroverso que este se limitou a alegar dificuldades financeiras sem quitar a obrigação assumida. Destaca que o próprio recurso delimita a controvérsia exclusivamente ao capítulo dos danos morais, não havendo insurgência quanto à obrigação principal, e que a narrativa recursal parte de premissas fáticas imprecisas, inclusive quanto aos critérios de atualização do débito fixados na sentença.

No mérito, afirma que o dano moral reconhecido não decorre do mero inadimplemento contratual, mas de inadimplemento qualificado por conduta contrária à boa-fé objetiva, com abuso de direito e desvio produtivo, ressaltando que o apelante, mesmo reconhecendo a dívida, permaneceu inadimplente, compelindo o credor a judicializar a cobrança. Sustenta que a sentença identificou circunstâncias concretas que ultrapassam o campo patrimonial, tais como o caráter alimentar dos honorários, a necessidade de dispêndio de tempo útil para cobrança e a postura reprovável do devedor, configurando violação à esfera extrapatrimonial, ainda que sem exposição pública ou humilhação, uma vez que o dano moral pode decorrer de desgaste, frustração qualificada e quebra de confiança.

Por fim, defende que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra moderado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo qualquer excesso ou enriquecimento indevido. Requer, assim, o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do dano moral e à fixação da indenização, bem como a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita ao apelante para fins de interposição do presente recurso. A análise dos holerites juntados aos autos (ids. 355365890, 355365892 e 355365894) demonstra que o apelante é servidor público estadual, ocupando o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, com renda líquida que varia entre R$ 2.948,02 e R$ 3.898,24, comprometida substancialmente com descontos consignados diversos. Tal situação financeira, aliada à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, autoriza a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Desta forma, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELSON BARBOSA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativos aos serviços profissionais prestados fixados em contrato firmado entre as partes, acrescido dos consectários legais.

Houve, ainda, condenação do réu ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, igualmente corrigido e acrescido de juros de mora. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

A controvérsia cinge-se exclusivamente ao reconhecimento de danos morais decorrentes do inadimplemento de contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00, uma vez que o próprio apelante não contesta a existência da relação contratual nem a obrigação de pagamento dos serviços prestados.

O juízo de origem fundamentou a condenação por danos morais em três pilares: o caráter alimentar dos honorários advocatícios, a necessidade de o credor buscar a tutela jurisdicional para satisfação do crédito (teoria do desvio produtivo) e a suposta má-fé do devedor. Contudo, com a devida vênia, tais fundamentos não se mostram suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

É certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade.

No caso em análise, embora se reconheça o caráter alimentar dos honorários advocatícios e o natural aborrecimento decorrente da necessidade de cobrança judicial, não se vislumbram elementos concretos que evidenciem abalo anímico na esfera extrapatrimonial do autor capaz de justificar a reparação moral.

O apelante, conforme se extrai dos autos, jamais negou a dívida ou adotou conduta fraudulenta. Ao contrário, desde a contestação reconheceu expressamente a contratação dos serviços e justificou o inadimplemento por dificuldades financeiras momentâneas, circunstância que, aliás, resta corroborada pela análise de sua situação econômica demonstrada nos holerites acostados aos autos, onde se verifica significativo comprometimento de sua renda com empréstimos e financiamentos diversos.

A teoria do desvio produtivo, embora aplicável em determinadas situações consumeristas, não pode ser utilizada de forma indiscriminada para converter todo inadimplemento contratual em fonte de dano moral. A necessidade de ajuizamento de ação judicial para cobrança de crédito constitui exercício regular de direito e consequência natural do inadimplemento, não configurando, por si só, ato ilícito passível de reparação extrapatrimonial.

Ademais, o reconhecimento automático de danos morais em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios implicaria criação de categoria especial de crédito dotada de proteção extrapatrimonial privilegiada, sem previsão legal, o que conduziria à indevida banalização do instituto do dano moral.

A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a demonstração de efetivo abalo psíquico, constrangimento, humilhação ou sofrimento que ultrapasse os dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade. No presente caso, não há qualquer prova de que o inadimplemento tenha causado ao autor sofrimento, angústia, abalo à reputação profissional ou qualquer outro prejuízo de ordem extrapatrimonial que justifique a reparação.

O fato de o autor ter sido compelido a buscar a tutela jurisdicional para satisfação de seu crédito, embora naturalmente desagradável, insere-se no âmbito dos aborrecimentos cotidianos decorrentes das relações contratuais, não configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - - PRELIMINAR - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO - VÍCIO NÃO SANADO - MÉRITO -
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS
- LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - DOLO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. - Deixando o apelante de recolher o preparo no momento da interposição do recurso e, uma vez intimado, não sendo sanado o vício, conforme disciplina o artigo 1.007, do CPC, deve ser reconhecida a deserção do apelo - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado -
O reconhecimento em sentença do direito da autora de receber os honorários advocatícios relativos à atuação em processo de conhecimento, não é suficiente a ensejar a ocorrência de danos morais, porquanto, não obstante tal situação traga desconfortos e aborrecimentos ao consumidor, não é capaz de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se, em verdade, de situação rotineira a que se está sujeito na vida em sociedade
- É inaplicável a multa por litigância de má-fé em decorrência de propositura de ação idêntica à anterior se não há indícios concretos de dolo ou tentativa de obter vantagem indevida pela parte - Recurso principal não provido. Preliminar de deserção acolhida. Recurso adesivo não conhecido”. (TJ-MG - AC: 50017379520198130309, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVOS À AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. (...) 8.
Danos morais não configurados. Ausência de provas quanto à eventual desrespeito ou humilhação da parte ré para com a autora, bem como, inexiste narrativa de qualquer situação vexatória porventura experimentada pela apelante em razão do inadimplemento do valor dos honorários contratuais.
Contrato de mandato de natureza intuitu personae, não sendo viável a imposição da manutenção da avença quando há ruptura do consenso entre os contratantes. 9. Manutenção da sentença. 10. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00093636320168190028, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/08/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil extrapatrimonial, especificamente o dano moral efetivo, impõe-se a reforma da sentença para excluir integralmente a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, excluindo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se inalterada a condenação ao pagamento dos honorários contratuais de R$ 1.500,00, acrescidos dos consectários legais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo honorários em prol do apelante no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consistente no montante afastado a título de danos morais. Ressalvo, ainda, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026